Tribunal: STF
Processo: AI 619142
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE RELATOR. O acesso ao Supremo
   Tribunal Federal pressupõe o esgotamento da jurisdição na origem.
   Acionado pelo relator o disposto no artigo 557 do Código de
   Processo Civil, há de ser manuseado o agravo nele previsto,
   instando-se o Colegiado a apreciar o tema e a prolatar decisão
   passível de ser impugnada perante o Supremo Tribunal Federal.